Tribunal: TJBA
Processo: 0001318-31.1998.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001318-31.1998.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: M G L CALCADOS LTDA

Advogado(s)
:
VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, MARCO ANTONIO SILVA MIRANDA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO , DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. CITAÇÃO VÁLIDA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CAUSA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO COMUM. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART.85 DO CPC. MINORAÇÃO. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

In casu
, trata-se de Ação de Execução foi ajuizada em 08/07/1998, para a cobrança de crédito oriundo de ICMS relativo aos exercícios de 1995, conforme consta nas CDA (e.p. 52065017). Logo, a Execução foi movida dentro do prazo, não havendo que se falar em prescrição geral da pretensão executiva. No entanto, observa-se no caso
sub judice
a ocorrência da prescrição do crédito tributário, uma vez que transcorreu mais de 05 anos entre a constituição do crédito e a data da prolação da sentença, em 21/03/2023, sem que tenha havido a citação da empresa Apelada, ultrapassando, em muito, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos contemplado pela legislação.

A extinção da Execução decorreu da ausência de citação dentro do prazo de prescrição. E a demora na citação não se deveu ao mecanismo da Justiça. Sem haver o Apelante se desincumbido desse ônus, forçoso concluir pela inexistência de causas suspensivas ou interruptivas e, em consequência, pela fluência normal do prazo prescricional, restando autorizada, portanto, a decretação
ex officio
da prescrição.

Na execução fiscal, a prescrição pode ser decretada de ofício, não só quando ocorrida antes da propositura da ação, bem como quando o feito tenha ficado paralisado tempo suficiente para sua caracterização, sem que tenha sido determinado a sua suspensão ou arquivamento. O STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80 para manter a decisão que decreta a prescrição sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstrar o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual
pas de nullitè sans grief
).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº 0001318-31.1998.8.05.0080
,
de Salvador, em que figura como Apelante,

ESTADO DA BAHIA
e como Apelada,

M G L CALÇADOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.